Tribunal: TJMT
Processo: 1045598-76.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045598-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES JACINTO - CPF: 006.497.431-64 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1045598-76.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Recorrido(s):

Júlio Cesar Lopes Jacinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO ENTRE O CEDENTE E O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, pelo valor de 2.081,50, disponibilizada em 23/12/2019 e sequer comprova a licitude da origem da obrigação, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", devendo ser observado que cópias de telas de computador e documentos sem a assinatura do autor, ou não acompanhados de documentos pessoais, não se prestam ao fim desejado.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Em que pesem as alegações da parte Reclamada, a cessão de crédito não restou suficientemente demonstrada nos autos. Isso porque a parte Reclamada
não trouxe aos autos o instrumento de contrato físico/virtual (termo/contrato de adesão)
ratificado pelo Reclamante, aderindo aos serviços ofertados. Além do mais não trouxe aos autos, documento
HÁBIL
de cessão de crédito pactuado entre ela e o Banco Losango.

Registra-se que o termo de cessão apresentado no
Id. 59889101 Fls.19,
desacompanhado do contrato integral assinado pela parte Reclamante torna-se totalmente GENÉRICO
,
vez que não consta o crédito específico, os dados do contrato e da parte Reclamante. Assim, não existe nos autos prova da origem, da validade e da regularidade da cobrança objeto da presente ação, por assim a parte Reclamada não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois,
a desconstituição do débito negativado
.
”.

4. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser a única restrição do Autor.

5.
Quanto aos juros moratórios, sem razão o Recorrente, visto que, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ex positis,
e nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 2.081,50
, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data; assim como
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022